Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730083-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os apelos discutem: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (iv) a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena; e (v) o regime de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância do devido processo legal, a condenação dos réus deve ser mantida, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista as características da traficância, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida – 1.487g de maconha. 2. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, é inaplicável diante da quantidade da droga apreendida; das evidências, inferidas a partir do laudo de informática, de que os acusados atuam na seara criminosa com habitualidade; e pelo fato de todos responderem ou terem respondido a outros processos criminais, antes e após o delito em análise, o que evidência que são contumazes na prática delitiva. 3. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da penabase, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. 4. É adequada a fixação do regime prisional fechado para todos os réus, diante da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria. IV – DISPOSITIVO 5. Apelações criminais conhecidas e não providas. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, afirmando que o acórdão recorrido ofendeu o princípio da individualização da pena ao atribuir valoração negativa à culpabilidade e às circunstâncias do crime com base no concurso de agentes, elemento já inerente ao tipo penal, configurando bis in idem, além de considerar negativamente a conduta social e os antecedentes com fundamento em processo ainda não transitado em julgado, em afronta à presunção de inocência. Ressalta que é vedada a dupla valoração da mesma condenação para fins de negativação dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, sob pena de bis in idem. Enfatiza, ainda, que a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada diante da ausência de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. Defende, assim, a readequação da dosimetria da pena ao mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade estrita; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 33, §§2o e 3o, do CP, asseverando que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Aduz que é indevido afastamento do redutor com base em presunções e quantidade de droga, sem prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, em especial o semiaberto. c) artigo 65, inciso III, “d”, do CP, argumentando que a confissão espontânea deve ser reconhecida em sua máxima extensão, pois assumiu a propriedade das drogas apreendidas no imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indica transgressão ao artigo 65, inciso III, “d”, do CP, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028